Tribunal: STF
Processo: HC 168155
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 100.350/RJ), assim ementado: (eDOC 11, p. 03):
    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LITISPENDÊNCIA DE AÇÕES PENAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ.
    1. A determinação da prisão preventiva contém ampla fundamentação, considerando-se presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como que a gravidade dos delitos (ousados, cruéis e sequenciais) traduz ofensa à ordem pública. A segregação cautelar do recorrente foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, notadamente em face da gravidade concreta da conduta delitiva, em especial a liderança exercida pelo ora recorrente perante a organização criminosa. Ressaltou-se, ainda, que a liberdade dos indiciados, suspeitos de integrar organização criminosa armada destinada à prática de diversos crimes (inclusive homicídios; posse e porte ilegal de arma de fogo; usura; roubo; extorsão; receptação; ameaça; bem como lesão corporal), macula a instrução criminal, ante o inevitável temor das testemunhas que prestarão depoimento neste feito, haja vista a detectada periculosidade dos agentes.
    2. Excesso de prazo não configurado em razão da complexidade do feito, com 32 réus, e da gravidade dos fatos imputados aos denunciados. Consoante entendimento desta Corte, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (HC n. 438.513/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta turma, DJe 11/5/2018).
    3. Litispendência não evidenciada, tendo em vista que as denúncias tratam de acusações distintas e fundam-se em fatos diversos.
    4. Diante da notícia de que o órgão acusatório foi intimado para oferecer alegações finais (instrução encerrada), fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula 52/STJ.
    5. Recurso ordinário improvido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado, em 29.03.2016, nos autos da Ação Penal 0026520-73.2011.8.19.0206, pela suposta prática de associação criminosa para o fim de constituição de milícia privada em Sepetiba, decorrente de investigação da DRACO-IE – Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais; b) em 11.07.2016, o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal 0011798-58.2016.8.19.0206, também decorrente de investigação da DRACO-IE, ocasião na qual o Promotor de Justiça consignou o decote pelo delito de formação de quadrilha para evitar o bis in idem, em razão de o paciente já ter sido denunciado pelo mesmo crime; c) em 19.12.2016, o paciente foi preso em flagrante por porte de arma de fogo, o que deu origem a nova denúncia, e pelo delito de constituição de milícia privada no bairro de Sepetiba, na Ação Penal 0435120-75.2016.8.19.0001; d) a defesa apresentou exceção de litispendência, que foi acolhida pela Magistrada da 1ª Vara Criminal, com parecer favorável do MP; e) em 19.10.2017, o paciente foi novamente denunciado pela imputação de integrar uma organização criminosa no bairro de Sepetiba, com decreto de prisão preventiva, desprovido de fundamentação idônea; f) a defesa apresentou exceção de litispendência, dessa vez rejeitada pela Magistrada de origem, ensejando a impetração de habeas corpus perante o TJRJ, cuja ordem foi denegada; g) é o caso de reconhecimento da litispendência, para evitar que o paciente seja duplamente processado pelo mesmo fato criminoso, uma vez que a causa de pedir é a mesma; h) há evidente excesso de prazo na formação da culpa, pois após 01 (um) anos e 05 (cinco) meses da decretação da prisão cautelar a prestação jurisdicional não foi entregue, sem que a defesa tenha contribuído para a demora.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida a litispendência, com a sustação da marcha processual com relação ao paciente e a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, seja desconstituída a prisão preventiva em razão do excesso de prazo na formação da culpa.
    Em 12.3.2019, indeferi a liminar (eDOC 14). O juízo da causa prestou informações (eDOC 16). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 17).
    Em 15.10.2019, o impetrante requereu a concessão de tutela provisória incidental, sob argumento de que o processo aguardava sentença havia 4 (quatro) meses, situação que agravou o excesso de prazo já suportado (eDOC 20).
    O juízo da causa prestou novas informações (eDOC 33).
    É o relatório. Decido. 
    A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. Com relação às alegações de excesso de prazo na formação da culpa e de deficiência na fundamentação da prisão preventiva, destaco das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santa Cruz/RJ que “a sentença condenatória foi proferida em 19/11/2019, julgando procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o ora paciente como incursos no art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013, tornando, s.m.j., baldia de objeto sua pretensão deduzida neste writ”. (eDOC 33)
    1.1. Ao tempo em que integrante da Primeira Turma desta Suprema Corte, já adotava a compreensão, prevalecente naquele órgão colegiado, de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame da impetração que se volta contra a decisão que originalmente decretou a custódia preventiva:
    “A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento” (HC 121.854, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26.04.2016, grifei).
    No âmbito da Segunda Turma, é bem verdade, passei a adotar posicionamento diametralmente oposto, mas forte no Princípio da Colegialidade, uma vez que vigorava compreensão diversa, no sentido de não se reconhecer o prejuízo do habeas corpus. Assim, à guisa de exemplo, o seguinte julgado sob minha relatoria:
    “Consoante entendimento da Segunda Turma desta Corte, a sentença superveniente que não altera os fundamentos da prisão processual não acarreta o prejuízo da impetração.” (HC 137.728 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017, grifei)
    Ocorre que a questão foi submetida ao Tribunal Pleno desta Corte e, no bojo do HC 143.333/PR, restou decidido que:
    “[...] a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia.” (HC 143.333, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 12.04.2018, publicado no DJe de 21.03.2019, grifei).
    Cumpre observar, sob esse viés, que a sentença condenatória não integra a cadeia decisória ora atacada, a revelar, de fato, nos termos da compreensão firmada pelo Plenário, o prejuízo do habeas corpus interposto perante esta Corte, pela inviabilidade de exame direto dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
    1.2. Aliás, sob o aspecto da necessidade de que o tema tenha sido submetido às instâncias antecedentes e que se possa depreender ato coator praticado por Tribunal Superior para que se tenha por inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal, também firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não conhecimento de habeas corpus aqui impetrado, veiculando matérias não submetidas previamente aos Tribunais que se encontram abaixo de sua hierarquia jurisdicional. Cito, por todas, as seguintes ementas, que não levam grifos no original:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 150, § 1º, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. [...] Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 133.585 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21.06.2016)
    “[…] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 133.685 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)
    A custódia cautelar do ora paciente, caso tenha sido mantida, estará agora lastreada em sentença condenatória, cuja análise ainda não foi submetida a exame nem pela Corte de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da presente impetração, em face da perda do objeto.
    2. Quanto ao pleito de reconhecimento da litispendência, importa destacar as informações prestadas pelo Juízo singular (eDOC 16):
    “Não assiste razão ao impetrante. No que se refere ao primeiro pleito, este Juízo ao analisar pedido da Defesa, não vislumbrou qualquer identidade factual entra as ações penais mencionadas pelo Impetrante a autorizar sua unificação. 
    Como bem destacado pelo Parquet, em douta promoção acostada “é imprescindível para a configuração da litispendência a identidade do fato criminoso, o que não ocorre in casu, uma vez que a distinção entre referidas infrações penais não se dá apenas pelo nomen júris, mas sim por requisitos típicos próprios, especialmente quanto a elementares objetivas, subjetivas e normativas, ou seja, dados essenciais dos crimes em comento, além do momento de ocorrência das práticas delitivas”. No caso concreto, há indicativos verificou-se que o paciente SERGIO RODRIGUES DA COSTA SILVA, embora preso em decorrência de outros feitos similares, continua a exercer liderança e comando sobre outros personagens para praticas de crimes, diversificando a atuação e com vítimas distintas e em momentos distintos das ações penais utilizadas como paradigma, não havendo qualquer identidade entre os feitos aptos a configurar a litispendência almejada pelo Impetrante.”
    A Corte local havia denegado a ordem, apreciando as alegações defensivas conforme seguinte fundamentação (eDOC 3, p. 37-38):
    “De outra banda, não há que se falar em litispendência com o feito de nº 0026520-73.2011.8.19.0206, pois, da leitura das denúncias ofertadas, verifica-se que as ações não tratam do mesmo fato criminoso. 
    No processo nº 0026520-73.2011.8.19.0206 o paciente e o corréu HÉLIO VIANA BARBOZA JÚNIOR foram acusados de integrar uma organização criminosa com as características previstas na lei de regência, formada juntamente com outros três agentes, tendo o referido ilícito perdurado do ano de 2012 até 2016. 
    Já o feito que deu origem ao presente HC, imputa-se ao paciente e ao corréu HÉLIO VIANA BARBOZA JÚNIOR o crime de organização criminosa formada com outros trinta indivíduos, diversos daqueles, cuja atividade ilícita perdurou de 2015 até 2017. 
    Vê-se, assim, que as infrações penais atribuídas ao paciente nos processos em apreço ocorreram em épocas distintas e envolveram acusados diferentes, configurando crimes de organização criminosa diversos, o que evidencia a inexistência de bis in idem.”
    Como se observa, as instâncias antecedentes, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram pela ausência de litispendência entre o presente feito e o processo 0026520-73.2011.8.19.0206, uma vez que as causas apuram condutas distintas, não havendo identidade entre as condições temporais e as vítimas dos delitos.
    Destarte, chegar a conclusão diversa demandaria indevido reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela estreita via do habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.
    3. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o pedido de tutela provisória incidental. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente